Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. CONTA JOVEM. TARIFAS. PACOTE DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEVIDA INFORMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A questão sobre a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários de adesão já foi pacificada pelo STJ, com a edição da Súmula no 297.
2. As tarifas cobradas em razão de falha no enquadramento do pacote de serviços solicitados pelo cliente são inexigíveis.
3. A instituição financeira apelante não comprovou que o consumidor/apelado teria efetivamente solicitado o tipo de contrato que lhe foi apresentado para assinatura, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, é de se reconhecer que os débitos incluídos na conta bancária do consumidor, pelo banco apelante, foram indevidos.
4. Competia à instituição apelante esclarecer ao consumidor sobre os encargos que deveriam incidir sobre a conta bancária disponibilizada.
5. É devida a devolução simples dos valores pagos quando não comprovada a má-fé, mas demonstrado que o fornecedor efetuou cobrança indevida.
6. Recurso conhecido e desprovido.